Tribunal: TJES
Processo: 0021234-41.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0021234-41.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARTHA FORATTINI GAIGHER

APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EDcl na ApCiv Nº 0021234-41.2017.8.08.0035

EMBARGANTE:
CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

EMBARGADO:
MARTHA FORATTINI GAIGHER

JUÍZO PROLATOR
: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL - Des. Substituto Carlos Magno Moulin Lima (Relator do Acórdão)

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS DA DECISÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por entidade de assistência à saúde contra acórdão que manteve sentença reconhecendo o direito da parte autora à reinserção como dependente em plano de saúde e à indenização por danos materiais.
2. A embargante sustenta omissão no acórdão quanto à análise de fundamentos jurídicos como inexistência de direito adquirido, autonomia associativa e necessidade de custeio integral, requerendo prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar expressamente os dispositivos legais invocados pela embargante, com o intuito de viabilizar o prequestionamento para eventual recurso especial ou extraordinário.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão embargado apresentou fundamentação suficiente, à luz dos arts. 30, § 3º, e 35, § 5º, da Lei nº 9.656/1998, e dos princípios da boa-fé objetiva e da confiança, reconhecendo o direito à manutenção no plano de saúde.
5. Não há obrigação do julgador de rebater, um a um, todos os argumentos jurídicos apresentados pelas partes, desde que a controvérsia tenha sido solucionada de forma fundamentada.
6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem ao prequestionamento meramente formal de dispositivos legais.
7. Jurisprudência do STJ reconhece o prequestionamento implícito quando a matéria foi decidida, ainda que sem menção expressa aos dispositivos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Não configura omissão a ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pela parte, quando a controvérsia foi decidida de forma fundamentada. 2. Os embargos de declaração não constituem via própria para rediscutir matéria já apreciada.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 489; Lei nº 9.656/1998, arts. 30, § 3º, e 35, § 5º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no HC nº 651.601/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. TJDFT), Quinta Turma, j. 17.08.2021; STJ, AgInt no AREsp nº 2533671/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 27.05.2024; STJ, AgInt no REsp nº 1354686/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 16.02.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EDcl na ApCiv Nº 0021234-41.2017.8.08.0035

EMBARGANTE:
CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

EMBARGADO:
MARTHA FORATTINI GAIGHER

JUÍZO PROLATOR
: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL - Des. Substituto Carlos Magno Moulin Lima (Relator do Acórdão)

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal,
CONHEÇO
deste recurso e passo ao seu julgamento.

Registro que, segundo o disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), a oposição de embargos de declaração é cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

A embargante sustenta que o acórdão não teria enfrentado expressamente as teses sobre direito adquirido, ato jurídico perfeito, autonomia associativa, disciplina estatutária e custeio integral, postulando o prequestionamento formal.

Todavia, constato que o acórdão embargado examinou a controvérsia à luz dos arts. 30, §3º, e 35, §5º, da Lei 9.656/1998, bem como dos princípios da boa-fé objetiva e da confiança (supressio), reconhecendo o direito da embargada à manutenção no plano de saúde, após quase duas décadas de vínculo e em razão do falecimento do titular. Tal fundamentação foi suficiente e adequada para resolver a lide, dentro do livre convencimento motivado.

É forçoso concluir que, na realidade, há manifesto intento em rediscutir matéria já decidida pelo acórdão embargado, o que não é admitido por meio desta estrita modalidade recursal.

Ademais, conforme entendimento consolidado do STJ, não se exige do órgão julgador o enfrentamento exaustivo de todas as teses suscitadas pelas partes, sendo suficiente que as pretensões formuladas sejam analisadas de maneira fundamentada e coerente com o conjunto fático e jurídico dos autos. Confira-se

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO. REINCIDÊNCIA. LEI N. 13.964/2019. NOVO ENTENDIMENTO DA QUINTA TURMA. FLAGRANTE ILEGALIDADE. EXISTÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL DESPROVIDO. PLEITO INFRINGENTE. MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. ENFRENTAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. ART. 102, III, "A", DA CF. EMBARGOS REJEITADOS. I - Nos termos do art. 619 do CPP, serão cabíveis embargos declaratórios quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado. Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência. Não constituem, portanto, recurso de revisão. II - Não é possível o reexame da matéria já apreciada, na via dos declaratórios, que não se prestam para modificar o julgado, em vista do inconformismo do embargante. III - O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir. Precedentes. IV - Não o cabe a este Superior Tribunal de Justiça, ainda que para o fim de prequestionamento, proceder à eventual interpretação constitucional, na forma de verdadeiro controle de constitucionalidade, da quaestio juris sob exame à luz dos dispositivos constitucionais mencionados, sob pena de usurpar a competência do col. Supremo Tribunal Federal, a quem compete decidir sobre matéria constitucional, nos termos do art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Precedentes. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no HC n. 651.601/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 24/8/2021)

Prosseguindo, cumpre destacar que, embora este órgão colegiado não tenha se pronunciado de forma expressa sobre o dispositivo legal ora invocado pelo embargante, tal circunstância não configura, por si só, omissão ou vício na decisão.

Isso porque os embargos de declaração não se prestam a compelir o julgador ao prequestionamento meramente numérico ou formal de todos os dispositivos legais mencionados pelas partes, especialmente quando o acórdão apresenta fundamentação suficiente, pautada em entendimento consolidado e na legislação aplicável, apta a resolver satisfatoriamente a controvérsia submetida a julgamento.

Este também tem sido o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, como pode ser extraído dos seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015 . OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. AFASTADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ . DEMAIS ARTIGOS DE LEI FEDERAL NÃO PREQUESTIONADOS. SÚMULA 211/STJ. DISSÍDIO PREJUDICADO. AGRAVO IMPROVIDO . 1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de origem decidiu a matéria de forma fundamentada . O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando encontra motivação satisfatória para dirimir o litígio. 2. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto no enunciado sumular n. 7 deste Tribunal Superior .
3. Prevalece na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o prequestionamento implícito ocorre quando houver o efetivo debate da matéria, embora não haja expressa menção aos dispositivos violados, situação não verificada nestes autos.
4. Agravo interno improvido . (STJ - AgInt no AREsp: 2533671 SP 2023/0459117-0, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 27/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2024)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973 . INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO.
PREQUESTIONAMENTO. QUESTÃO DEBATIDA. MENÇÃO EXPRESSA DO DISPOSITIVO LEGAL . DESNECESSIDADE.
1. O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não há o que se falar na suscitada ocorrência de violação do art. 535 do Código de Processo Civil de 1973 .2. O prequestionamento não exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados, entretanto, é imprescindível que no aresto recorrido a questão tenha sido discutida e decidida fundamentadamente, como ocorreu no caso em apreço.3. Agravo interno não provido . (STJ - AgInt no REsp: 1354686 SP 2012/0240998-5, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 16/02/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2017)

Diante disso, considerando que o acórdão embargado enfrentou a controvérsia recursal de forma clara, coerente e fundamentada, sem incorrer em obscuridade, contradição, omissão ou qualquer outro vício apto a justificar o manejo dos embargos de declaração, impõe-se a rejeição da presente via recursal.

Ressalte-se que a interpretação conferida pelo órgão julgador às teses submetidas à apreciação judicial constitui expressão do livre convencimento motivado. Assim, eventual inconformismo da parte com o mérito da decisão — sob alegação de
error in judicando
— deve ser veiculado por meio do recurso cabível, não sendo os embargos de declaração instrumento legítimo para rediscutir matéria já decidida.

Ante o exposto, por inexistirem omissão, contradição ou obscuridade,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.09.2025 a 03.10.2025:

Acompanho o E. Relator.